Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por PEDRO AUGUSTO FARIA GUIMARAES (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 247261965, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0744707-66.2025.8.07.0001, proposta pelo AGENOR SEVERINO DE LIMA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto da quantia paga a título de IPTU de imóvel de copropriedade com o réu. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 76325434), sustenta, em síntese, que ingressou com ação de regresso c/c obrigação de fazer em face do Agravado haja vista serem coproprietários de imóvel localizado no SIG, Quadra 06, Lote 1.275, Brasília/DF, mas o Agravado jamais ter arcado com um mês sequer com o IPTU/TLP inerente ao imóvel. Alega que a probabilidade do direito resta demonstrada, visto que por ser proprietário do imóvel recai sobre o Agravado a obrigação de arcar com os tributos inerentes à propriedade, sendo que, quando sua obrigação passa a ser honrada pelo Agravante, este sub-roga-se na pessoa do credor para cobrar o que foi pago. Argumenta que, quanto ao perigo de dano e o risco ao resultado útil ao processo, também estão presentes, uma vez que o Agravado ao longo de 21 anos não fez os pagamentos dos IPTUs/TLPs devidos, sendo que o primeiro parcelamento realizado pelo Agravante se refere aos anos IPTUs/TLPs de 2004 a 2018 Defende que a medida é reversível, pois na remota hipótese de improcedência da ação, haverá a liberação dos bens e valores arrestados e que não haverá levantamento de valores ou penhora de bens até o trânsito em julgado da demanda. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja deferida a medida cautelar de arresto pleiteada na origem e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para acolher a medida cautelar de arresto pleiteada e, assim, (i) apreendendo o veículo Mitsubishi/Outlander, cor branca, placa PAG1481, modelo 2015/2015, avaliada em R$ 71.159,00, sendo que em caso de não saldar o valor aqui perseguido, (ii) requer sejam intimados os locatários do Agravado para que realizem os depósitos dos aluguéis em conta judicial vinculada ao processo, para ao final ser levantado pelo Agravante. Em todo caso, requer (iii) a decretação de indisponibilidade do imóvel constituído no SIG, Quadra 06, Lote 1.275. Preparo (ID 76327092). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto da quantia paga a título de IPTU de imóvel de copropriedade com o réu. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator